Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803170-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO COM EXCESSO DE VIOLÊNCIA. MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO AGENTE. PACIENTE QUE É POLICIAL MILITAR, MAS DESCUMPRE OS DEVERES INTRÍNSECOS DA FUNÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDE PELO DELITO DE AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA, A SUA PRISÃO DOMICILIAR OU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e da decisão que indeferiu pedido de revogação a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade concreta dos fatos narrados caracterizada pelo
modus operandi
e pela periculosidade real do acusado, destacando que sua eventual soltura igualmente poderia prejudicar a conclusão da instrução criminal, inclusive por já ter respondido criminalmente pelo delito de ameaça, mesmo sendo um agente de segurança pública do Estado. Assim, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal para coibir a reiteração delitiva, mencionando, mais uma vez, a gravidade concreta da conduta praticada. Os depoimentos testemunhais confirmaram a narrativa constante na denúncia, indicando que o paciente, policial militar do 27º Batalhão, alvejou a vítima em via pública logo após abordá-la para uma revista pessoal. Dessa forma, a pessoa investida na função pública de zelar pela manutenção da paz e coibir a prática de lícitos, foi a responsável por ato tão violento. Assim, verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, o juízo entendeu que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado, que possui glaucoma, no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa. A situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
João Paulo de Castro Dutra, Arlindo de Jesus Silva Costa
e
Andreza Pereira de Lima
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jonas da Silva Costa
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0010494-82.2019.8.14.0133
(Migrado para o PJE)
.

Consta da
impetração
(ID 4928858) que o paciente fora
denunciado
em
26/11/2019
, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (
homicídio qualificado
). No dia
11/11/2019
, fora
decretada a prisão preventiva do acusado
, a qual, entretanto,
só viera a ser cumprida em 19/09/2020
, aproximadamente 01 (um) ano depois.

Os impetrantes sustentam que, ingressado com
pedido de revogação da medida constritiva
, o pleito fora
indeferido
em
16/04/2021
, com supedâneo em
fundamentação inidônea
, calcada na
suposta gravidade do delito
e pelo fato de
a instrução não ter sido finalizada
.

Salientam que, editada a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, em decorrência da
situação de pandemia
,
devem ser reavaliadas as prisões provisórias e priorizada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (prisão domiciliar)
, especialmente porque
o réu é portador de glaucoma e não vem recebendo o devido tratamento pela SEAP
.

Aduzem que
estão ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
e que tem
a falta de fundamentação idônea da negativa da liberdade
, apesar de o paciente gozar de
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, pois é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, podendo ser encontrado a qualquer momento no seu endereço na Comarca de Marituba/PA, possui família constituída, que dependem financeiramente dele e trabalha como policial militar, inclusive podendo ser encontrado no Batalhão da Polícia Militar.

Assim, a defesa do paciente entende
cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam suficientes para
acautelar a ordem pública
e constituem instrumentos aptos a
garantir o resultado útil do processo
.

Requerem a concessão liminar do
writ
, determinando a
expedição de alvará de soltura
em favor do paciente ou ordenando a
substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem,
assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso de apelação
.

Os autos foram a mim
distribuídos
inicialmente, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão
, no
período de 06 a 20/04/2021
(Despacho de Ordem, ID 4947497), foram encaminhados ao gabinete da
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, a qual
se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(Despacho, ID 4954601).

As informações da autoridade coatora foram prestadas mediante
Ofício nº 26/2021-GAB/VCrim
, datado de
22/04/2021
(ID 4970643).

A autoridade coatora informa que a ação penal (
0010494-82.2019.8.14.0133
) apura a suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB (
homicídio qualificado
), tendo sido a
prisão
datada de
17/09/2020
.

Relata que,
a prisão preventiva de Jonas foi decretada em 11/11/2019
, após requerimento do Ministério Público em conjunto com pedido de busca e apreensão, entretanto,
o mandado foi cumprido quase 01 (um) ano depois
. A prisão foi decretada diante de
indícios de que o paciente estaria apresentando comportamento incompatível com a sua função
, o que gerava
temor de intimidar prováveis testemunhas
.

Ao longo da instrução, o denunciado,
policial militar pertencente ao 27º Batalhão
, segundo consta na denúncia, teria
declarado publicamente a intenção de matar alguém no dia em questão
e que teria abordado a vítima, que retornava do trabalho, de maneira aleatória, em via pública, após o consumo de bebida alcóolica e estando armado,
fatos esses que agravam ainda mais o delito possivelmente cometido, visto que, efetivamente contraria absolutamente sua função como parte da segurança pública do Estado
.

Comunica que,
o acusado já respondeu outros processos
, inclusive pelo
crime de ameaça
, havendo
sérios indícios de reiteração delitiva e de inobservância, por diversas vezes, dos deveres intrínsecos a sua função
, o que demonstra a
periculosidade concreta do acusado
, eis que, em liberdade, pode colocar em risco o processo, sendo, portanto, necessária a prisão também para
garantia da ordem pública
.

Após descrever os fatos narrados na denúncia, a autoridade coatora afirma que o
réu é primário
, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

Por fim, assevera que,
findada a instrução em 22/04/2021
, foi concedido prazo para
apresentação de alegações finais para as partes
.

Em
22/04/2021
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 4978526) e solicitei
informações complementares
da autoridade coatora, no sentido de que fosse esclarecida a
situação de saúde atual do paciente
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 29/2021-GAB/VCrim
, datado de
28/04/2021
(ID 5015446).

Diante das informações da defesa acerca de
problemas de saúde pré-existentes do acusado
, em
05/04/2021
,
o juízo determinou que fosse encaminhado ofício à SEAP para que fosse verificado o estado de saúde do acusado
. Em
15/04/2021
, consta nos autos o
comprovante do ofício devidamente encaminhado
.

A autoridade coatora ressalta que
o acusado participou de todas as audiências e, inclusive, em 22/04/2021, foi realizado seu interrogatório, não tendo sido verificado nenhum problema de saúde que o impedisse de tal, destacando que, a SEAP tem tratado muito bem de seus internos, não havendo sequer notícia de proliferação descontrolada de coronavírus nas casas penais da Região Metropolitana
. Os casos identificados têm sido tratados devidamente pelo setor de saúde da SEAP e que, em casos de outras doenças, têm sido fornecido o acompanhamento adequado. Destaca ainda que,
em situações extremas, onde não é possível prestar a assistência adequada, a SEAP e a defesa podem informar o juízo acerca do ocorrido, entretanto, no que tange ao denunciado não foi encaminhada qualquer informação nesse sentido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Jonas da Silva Costa, por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (parecer ID 5067803).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em razão da
atual situação de pandemia da COVID-19
e diante das recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Para a defesa,
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento do paciente, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
. Requer também a
aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão
, qual seja a
prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus
, vez que o contágio se faz iminente diante da
superlotação dos estabelecimentos prisionais
.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator, após representação pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente no dia 11/11/2019
, por ter cometido supostamente o
crime de homicídio qualificado
, nos seguintes termos:

“(...). Analisando os autos,
entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva
“como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
, tal qual é o caso em comento. Está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, documentos apresentados no Inquérito Policial. Igualmente, está presente o periculum in mora, posto que
é necessário assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o indiciado cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, visto que, o indiciado é policial militar e que teria apresentado comportamento incompatível com sua função
. Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO CAUTELAR em desfavor de JONAS DA SILVA COSTA
. (...)”
.

In casu
, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados caracterizada pelo
modus operandi
e pela
periculosidade real do acusado
, destacando que
sua eventual soltura igualmente poderia prejudicar a conclusão da instrução criminal
, inclusive por já ter
respondido criminalmente pelo delito de ameaça
,
mesmo sendo um agente de segurança pública do Estado
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem públic
a e por
conveniência da instrução criminal
para coibir a
reiteração delitiva
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
. Os depoimentos testemunhais confirmaram a narrativa constante na denúncia, indicando que o paciente,
policial militar do 27º Batalhão
, alvejou a vítima em via pública logo após abordá-la para uma revista pessoal. Dessa forma, a pessoa investida na função pública de zelar pela manutenção da paz e coibir a prática de lícitos, foi a responsável por ato tão violento.
.

Em decisão recente, datada de
16/04/2021
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...).
Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, e indícios suficientes de autoria, de
que no que o denunciado se encontrava em um bar fazendo ingestão de bebida alcóolica e ao sair se deparou com a vítima em via pública. O acusado então teria sacado sua arma de fogo, mandado que ela parasse, momento em que a vítima permitiu ser revistada pelo denunciado. Ocorre que, enquanto realizava a revista, efetuou diversos disparos contra a mesma.
Primeiramente imperativo ressaltar que o denunciado é
policial militar pertencente ao 27ª Batalhão
e que, de acordo com o que consta na denúncia, o mesmo teria declarado publicamente a intenção de matar alguém no dia em questão, fatos esses que agravam ainda mais o delito possivelmente cometido pelo acusado,
visto que contraria absolutamente sua função como parte da segurança pública do Estado
.
Ademais, verifica-se que o acusado já respondeu outros processos, inclusive pelo crime de ameaça, havendo sérios indícios de reiteração delitiva e de inobservância dos deveres intrínsecos o que demonstra a periculosidade concreta do acusado, eis que em liberdade pode colocar em risco a própria finalização da instrução criminal sendo, portanto, necessária a prisão também para garantia da ordem pública
, tendo em vista os termos já mencionados.
Ressalta-se que as providências quanto ao acompanhamento médico do denunciado já foram tomadas conforme consta em ofício juntado aos autos. Destaco ainda que este pedido será reanalisado de ofício na audiência designada para 22.04.21.
Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E
INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de JONAS DA SILVA COSTA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal
, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes e residir no distrito da culpa, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado Jonas da Silva Costa, que possui glaucoma, no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, destacando que
o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade, em prisão domiciliar ou a aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP
.

Conforme bem pontuado pelo juízo coator quando de suas
informações complementares
datadas de
28/04/2021
,
o acusado participou de todos
as audiências e, inclusive, em 22/04/2021, foi realizado seu interrogatório não tendo sido verificado nenhum problema de saúde que o impedisse de participar de tal ato processual
, não havendo
sequer notícia de proliferação descontrolada de coronavírus
nas casas penais da Região Metropolitana.

O juízo ressaltou ainda que os casos identificados têm sido tratados devidamente pelo setor de saúde da SEAP e que em casos de outras doenças têm sido fornecido o acompanhamento adequado.
Nas situações extremas, onde não é possível prestar a assistência adequada, a SEAP e a defesa podem informar o juízo acerca do ocorrido, entretanto, no que tange ao denunciado Jonas da Silva Costa não foi encaminhada qualquer informação nesse sentido
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que
os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus
, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021